Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-91.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Dolo de matar. Qualificadoras. Recurso em sentido estrito não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (ii) se possível a desclassificação da conduta para crime de competência do juiz singular; e (iii) se incidem as qualificadoras do motivo fútil e do meio que possa resultar em perigo comum.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4. Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos de testemunhas, laudos periciais e confissão do recorrente, em juízo -, deve ser mantida a pronúncia.
5. Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi, a incerteza quanto ao dolo deve ser resolvida pelo conselho de sentença.
6. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
7. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e III, art. 14, II. CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 27/2/2013; TJDFT, Acórdão 1987042, 0711872-28.2025.8.07.0000, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/4/2025; Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJe: 27/10/2020.